Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-59.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800717-59.2021.8.14.0104

APELANTE: ELISSANDRA LIMA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. QUANTIDADE DE DROGA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERAÇÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou a apelante à pena de 12 anos e 20 dias de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime fechado, além de 839 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 12 da Lei n. 10.826/2003; e art. 180, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006); (ii) avaliar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou modificação do regime inicial; (iii) examinar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos legais, dentre eles a primariedade e bons antecedentes, não atendidos pela apelante, em razão da existência da reincidência da apelante.

4. A substituição da pena privativa de liberdade ou alteração do regime inicial de cumprimento de pena são inviáveis, tanto pela pena definitiva ser superior a 8 anos quanto pela reincidência.

5. A negativação da circunstância judicial relativa à quantidade de drogas é idônea e encontra respaldo legal no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A apreensão de 130 “mucas” de maconha permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A reincidência impede o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A quantidade significativa de droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando o
quantum
de pena supera 8 anos ou há reincidência do agente.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 33, 42 e 46, caput e §4º, da Lei n. 11.343/2006; art. 12 da Lei n. 10.826/2003; e arts. 59 e 180, caput, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no REsp n. 2.116.867/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgRg no HC 813544/MS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024; Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elissandra Lima Rodrigues apela de sentença do Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA que a condenou à pena de 12 anos e 20 dias de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime fechado, além do pagamento de 839 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/06 e art. 180, caput, do Código Penal (ID 13327887).

A apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo, com o consequente abrandamento do regime prisional e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Ao final, postula pela fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (ID 13327908).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 24873969), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 25430149).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No tocante ao cálculo dosimétrico, inexiste margem para redução da pena-base imposta à apelante.

In casu
, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou uma circunstância judicial (quantidade de droga), nos seguintes termos: “a quantidade da droga é legítima para a exasperação da pena, posto que com a ré foram apreendidas 130 (cento e trinta) mucas de maconha” (ID 13327887).

No ponto, verifico acerto do juízo sentenciante na valoração negativa da vetorial, pois, “é certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico”, sendo certo que, “a exasperação da pena-base em 3 anos, fundamentada em elemento concreto idôneo, evidenciado na vultosa quantidade de droga apreendida, não se revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão” (STJ,
AgRg no HC 813544/MS
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Portanto, mantida a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Em complemento, não há como reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a apelante possui condenação com trânsito em julgado no processo nº 0015118-70.2017.8.14.0061 (ID 13327893), o que afasta a aplicação do benefício.

Nesse contexto, prevalece a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que diante da “existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa" (
AgRg no REsp n. 2.116.867/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.8.2024).

Da mesma forma,

inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou alteração regime inicial de cumprimento da pena, tanto em razão da pena aplicada ser superior a 8 anos, quanto pela reincidência da ré
,
circunstância que, por si só, já obsta a concessão do benefício.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025